Tribunal: TJDFT
Processo: 0012266-88.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INEXISTÊNCIA. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INAPLICABILIDADE. IMPOSTO. ITBI. BURLA. INEXISTÊNCIA.
1. A usucapião extraordinária é modo de aquisição de propriedade pela posse prolongada do bem, sendo necessária a comprovação dos seguintes requisitos: o decurso do tempo aliado à posse acompanhada de animus domini.
2. A Usucapião, enquanto forma de aquisição originária da propriedade, não enseja a cobrança de tributos de transmissão, como o imposto de Transmissão de Bens Imóveis.
3. Restando comprovado o preenchimento dos requisitos para a aquisição do imóvel por usucapião extraordinária e a inexistência de aquisição derivada de contrato de compra e venda de imóvel, a qual daria ensejo a ação de adjudicação compulsória, e não de usucapião, afasta-se a alegação de burla a impostos a serem cobrados pelo Poder Público.
4. Apelação cível conhecida e não provida.